Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-53.2025.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003218-53.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANA DE MELLO MANTOVANI - CPF: 711.992.411-72 (RECORRENTE), JOSE COELHO BARROS NETO DA SILVA - CPF: 055.451.251-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0021-71 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇAS DE CESTA DE RELACIONAMENTO E SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que declarou inexigíveis cobranças de cesta de relacionamento e seguro prestamista posteriores ao período coberto pelo saldo positivo de conta corrente inativa. A sentença reconheceu a negativação indevida e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

A instituição financeira sustentou a contratação dos serviços e a ausência de pedido de cancelamento pela consumidora.

O comprovante da inscrição restritiva foi juntado com os embargos de declaração. O contraditório foi observado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se são exigíveis as cobranças posteriores ao esgotamento do saldo positivo da conta inativa; (
ii
) saber se a contratação dos serviços e a ausência de pedido de cancelamento afastam a responsabilidade da instituição
financeira e a ilicitude da negativação; e (
iii
) saber se deve ser reduzido o valor da
indenização
por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O saldo positivo existente quitava os encargos relativos aos seis primeiros meses de inatividade da conta. As cobranças posteriores são inexigíveis.

A contratação dos serviços e a ausência de pedido de cancelamento não comprovam culpa exclusiva da consumidora. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexigível é indevida. O dano moral decorre da própria negativação.

A indenização deve observar as circunstâncias do caso. A ausência de prova de repercussões extraordinárias, de reiteração de apontamentos ou de recusa de crédito justifica a redução do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
. Demais capítulos da sentença mantidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu –
Sicredi

Araxingu
contra a decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos por Mariana de Mello Mantovani e reformou integralmente a sentença originária.

A decisão recorrida reconheceu que, após a última movimentação bancária, ocorrida em 20/05/2021, havia saldo credor de R$ 119,13 (cento e dezenove reais e treze centavos), suficiente para quitar os débitos de cesta de relacionamento e seguro prestamista dos seis meses seguintes, apurados em R$ 118,38 (cento e dezoito reais e trinta e oito centavos).
Reconheceu, ainda, a prova da negativação da autora no SERASA e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese: a contratação válida dos serviços bancários; a ausência de pedido de cancelamento da conta ou dos produtos contratados; a culpa exclusiva da consumidora; a inexistência de ato ilícito e de nexo causal; a não comprovação da negativação e do dano moral; e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da indenização.

Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção integral da decisão, argumentando que o saldo positivo preexistente quitou os encargos inicialmente admitidos como legítimos e que a restrição creditícia decorrente de débito inexistente enseja dano moral presumido.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é próprio, tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal abrange: a legitimidade das cobranças efetuadas em conta inativa; a alegada culpa exclusiva da consumidora; a regularidade da negativação; a possibilidade de condenação por dano moral; e, subsidiariamente, a adequação do valor indenizatório.

A sentença originária, identificada sob o ID 207622346, reconheceu que a última movimentação bancária ocorreu em 20/05/2021 e adotou como parâmetro a possibilidade de cobrança de tarifas durante os seis primeiros meses de inatividade. Todavia, imputou à autora a obrigação de pagar os encargos daquele período, sem considerar o saldo já existente na conta.

Da inatividade da conta, do marco de seis meses e da inexistência de débito remanescente

A sentença originária — ID 207622346 — assentou que a última movimentação da conta ocorreu em 20/05/2021 e adotou, com apoio no precedente nela transcrito

(N.U 1017737-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)
, a premissa de que a cobrança de tarifa de manutenção seria admissível apenas durante os seis meses subsequentes à inatividade, desde que houvesse saldo devedor acumulado.

Ainda,
após esse período de inércia, caberia à instituição financeira notificar a titular e promover o encerramento da conta. A decisão originária, contudo, reputou exigíveis da autora as cobranças de cesta de relacionamento e seguro prestamista incidentes nos seis primeiros meses, ao fundamento de que ela não solicitara o cancelamento da conta nem dos serviços contratados.

Esse raciocínio foi parcialmente superado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração — ID 209134561. Isso porque, embora se preserve, em tese, o marco de seis meses utilizado na sentença como limite temporal para a incidência dos encargos, os elementos dos autos demonstram que inexiste débito referente a esse período.

Com efeito, o extrato referido no ID 187317276 revela que, após a última movimentação, a recorrida mantinha saldo positivo de R$ 119,13 (cento e dezenove reais e treze centavos). Por sua vez, os débitos mensais de cesta de relacionamento e seguro prestamista eram de R$ 19,73 (dezenove reais e setenta e três centavos), perfazendo R$ 118,38 (cento e dezoito reais e trinta e oito centavos) nos seis meses seguintes à inatividade.

Logo, ainda que se reconhecesse a legitimidade das cobranças no interregno inicial de seis meses — premissa mais favorável à instituição financeira —, tais valores já
estavam
integralmente quitados pelo saldo credor existente. Restou, inclusive, diferença positiva de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).

Portanto, não poderia subsistir condenação da consumidora ao pagamento de
encargos
já satisfeitos mediante compensação com o saldo disponível em conta. A decisão embargada corretamente afastou o pedido contraposto, pois não havia débito exigível nem mesmo no período de seis meses considerado legítimo pela sentença originária.

Ultrapassado esse período, as cobranças posteriores não encontram amparo na própria lógica adotada no decisum de origem. Se a conta permaneceu sem movimentação desde 20/05/2021 e os seis meses iniciais foram integralmente cobertos pelo saldo positivo, a continuidade dos débitos, a utilização do cheque especial, a incidência de IOF e juros e a progressiva formação de saldo negativo configuram cobrança indevida.

Da contratação, da ausência de cancelamento e da inviabilidade da culpa exclusiva da consumidora

A recorrente comprovou a contratação da abertura da conta, da cesta de relacionamento e do seguro prestamista. Também é incontroverso que a recorrida não formulou pedido expresso de encerramento da conta ou cancelamento dos serviços.

Todavia, essas circunstâncias não afastam a conclusão de que a cobrança se tornou indevida após o marco de seis meses adotado pela sentença, sobretudo porque os encargos daquele período já estavam integralmente absorvidos pelo saldo positivo de R$ 119,13 (cento e dezenove reais e treze centavos).

A ausência de pedido de cancelamento não transfere à consumidora o risco integral da manutenção indefinida de produtos bancários em conta sem movimentação. Tampouco autoriza a instituição financeira a utilizar automaticamente o limite do cheque especial para custear tarifas e seguro, criando passivo crescente sem demonstração de nova utilização do serviço, de manifestação posterior de vontade ou de saldo devedor anterior legítimo.

A excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor exige prova de culpa exclusiva do consumidor. No caso, entretanto, a formação da dívida decorreu diretamente da conduta da instituição financeira de manter cobranças após a inatividade e após a quitação dos seis meses iniciais pelo saldo existente na conta.

A recorrida pode ter deixado de pedir o encerramento formal da conta, mas essa omissão não é causa exclusiva e suficiente para a negativação. O evento lesivo decorreu da continuidade das cobranças e da inscrição restritiva fundada em débito que, conforme reconhecido na decisão de embargos — ID 209134561 —, não era exigível.

Dessa forma, rejeita-se a tese de ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da consumidora.

Embargos de declaração e efeitos modificativos

Os Embargos de Declaração opostos pela recorrida, ID 209134561, apontaram dois vícios objetivos: o não exame do saldo positivo existente na conta e a ausência de apreciação da prova de negativação perante o SERASA.

Quanto ao saldo credor, a inconsistência era materialmente verificável. A sentença originária reconheceu a legitimidade das cobranças apenas durante seis meses, mas condenou a autora ao pagamento desses encargos sem considerar que já estavam absorvidos pelo saldo positivo disponível.

Quanto à negativação, a decisão originária afastou o dano moral sob o fundamento de inexistência de prova de inscrição restritiva. Todavia, o comprovante juntado no ID 209134561 apontava anotação no SERASA em 02/10/2024, no importe de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), vinculada ao contrato discutido.

A concessão de efeitos modificativos mostrou-se juridicamente adequada, pois a correção do erro material e o suprimento da omissão alteravam necessariamente o resultado do julgamento. Ademais, a instituição financeira foi intimada e apresentou manifestação no ID 211174185, de modo que o contraditório foi preservado.

Negativação indevida e dano moral

Reconhecida a inexistência de débito exigível, a inscrição da recorrida em cadastro restritivo de crédito configura ato ilícito.

A recorrente limita-se a alegar genericamente que não houve prova da negativação. Contudo, não apresenta elemento capaz de infirmar o comprovante analisado na decisão recorrida, nem demonstra que a restrição se referia a obrigação distinta daquela discutida nestes autos.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido. Não se exige prova autônoma de sofrimento psíquico, constrangimento específico, recusa de crédito ou prejuízo
reputacional
, pois a lesão decorre da própria indevida afetação da honra objetiva e da credibilidade financeira da consumidora.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento do dever de indenizar.

Quantum
indenizatório

A indenização deve conciliar as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso, a negativação foi comprovada e decorreu de dívida inexigível, circunstância suficiente para configurar o dano moral. Todavia, não há, nos elementos trazidos aos autos, prova de reiteração de inscrições, protesto, negativa concreta de crédito, exposição pública, prejuízo profissional ou outra consequência extraordinária que justifique a manutenção do montante originariamente fixado.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), embora não se mostre manifestamente exorbitante em abstrato, revela-se superior ao necessário diante das circunstâncias específicas do caso: anotação única, ausência de demonstração de repercussões agravadas e origem do débito em cobranças automáticas de serviços vinculados a conta inativa.

A redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) preserva a compensação pelo abalo presumido, mantém a finalidade preventiva da condenação
,
se ajusta
à extensão concreta do ilícito e observa o patamar fixado por essa turma em casos análogos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO.

A quantia de
R$ 2.000,00, (dois mil reais)
, mostra-se compatível com os elementos do caso concreto e com a jurisprudência da Turma Recursal.
(...)
O valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1048228-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE
ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026